Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-84.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. CRIME DE PORTE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE ARMA DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, LEI N. 10.826/2003). CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. FATO TÍPICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de porte irregular de munição de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03) é de tipo misto-alternativo, ou seja, o simples porte de munição de uso permitido, ainda que desacompanhada da arma de fogo respectiva, configura o delito. Trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato.
2. Em que pese o STF e o STJ se manifestarem pela possibilidade de se considerar a atipicidade material do porte ou posse de munição de uso permitido e restrito, em pequena quantidade e desacompanhada da apreensão de arma de fogo, por força do princípio da insignificância, certo é que a aplicação de tal princípio envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, fazendo-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos para a aplicação da insignificância: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. No caso, verifica-se que pouco tempo antes do cometimento do delito referido na presente persecução penal, em 27/03/2020, o acusado praticou crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2°, II e §2°-A, I, do CP) em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, sendo condenado no bojo dos autos n.o 0704840-27.2020.8.07.0006, com a fixação de pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima, havendo trânsito em julgado do acórdão do recurso de apelação em 16/06/2021, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.